Tribunal: TJMT
Processo: 1026206-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026206-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER APARECIDO DA SILVA - CPF: 364.913.149-87 (RECORRENTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026206-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Walter Aparecido da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. V
erifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3.
No presente caso, a parte autora sustenta que houve aumento expressivo e atípico no valor da fatura referente ao mês de dezembro/2024, ocasião em que foi cobrado o montante de
R$ 2.432,07
, decorrente de lançamento de consumo de
2.206 kWh
, destoando do padrão histórico da unidade consumidora. Nas razões recursais, limita-se a requerer a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que as faturas refletem o consumo do Autor, não havendo irregularidade no medidor, sendo devida as cobranças. Portanto, não justifica o aumento brusco no consumo da unidade consumidora.

5. Embora a cobrança realizada no mês de dezembro/2024 tenha sido reconhecida como excessiva pelo juízo de origem, conduzindo corretamente ao recálculo pela média histórica, não se extrai dos autos elementos aptos a demonstrar violação a direitos da personalidade capaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Ao contrário, o histórico de consumo constante do documento comercial demonstra que a unidade consumidora permaneceu ativa em nome do autor durante todo o ano de
2024
, com registros de consumo regular e pagamento sucessivo das faturas, inclusive com pagamentos efetuados fora do prazo. Essa circunstância contrasta com a alegação inicial de que o imóvel estaria desocupado desde a venda realizada em
14/04/2023
, destacando-se que o desligamento ocorreu em
13/12/2024
, conforme ordem de serviço registrada no sistema e a parte autora não apresentou qualquer protocolo de tentativa de encerramento do contrato anterior a essa data

6. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente a fatura, ora questionada, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

7. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
DECLARAR
inexigível o débito existente na UC 6/1001436-3, no valor total de
R$ 2.432,07 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos)
cobrado na fatura do mês de dezembro de 2024.
DETERMINO
o recálculo da fatura questionada referente ao mês de dezembro de 2024, tomando-se por base a média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores, a qual perfaz 113,16 kW, devendo ser cobrado o valor correspondente à época, acrescido dos tributos, bandeiras tarifárias e demais consectários legais, com a consequente emissão de nova fatura.”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025